Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702006-43.2023.8.07.0007 APELANTE: EROTILDES RIBEIRO XAVIER, ELIENE RIBEIRO XAVIER BITENCOURT, SOLANGE RIBEIRO XAVIER BITENCOURT APELADO: SILVIO LUIZ FERREIRA DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Assino ao apelante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 05/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR